Tribunal: STF
Processo: ARE 1575479
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gabriel Ferreira Livatto interpôs o presente agravo (eDoc 155) em face de decisão (eDoc 152) que inadmitiu o recurso extraordinário por eles deduzido.



    Em suas razões recursais, o agravante refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Verifico, ao examinar o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo, que foi deduzido em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 135) que está assim ementado: 



    APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES RECURSO DA DEFESA PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PROCESSO POR INVASÃO DE DOMICÍLIO - Crime permanente. Prisão em flagrante. Desnecessária a expedição de mandado judicial de busca e apreensão. Nulidade não demonstrada. RECURSO MINISTERIAL VISANDO AO AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 - ACOLHIMENTO. Existindo nos autos evidências de não se tratar o réu de pequeno e eventual traficante, mas de pessoa envolvida na atividade criminosa do tráfico, impõe-se o afastamento da redução da pena com base no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Recurso da Defesa não provido. Recurso do Ministério Público provido, para afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, majorando-se as penas, afastar a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritiva de direitos e fixar o regime inicial semiaberto.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 142), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LXIII, da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, o direito ao silêncio, cujo fundamento constitucional encontra-se previsto no art. 5º, LXVIII, é um direito de qualquer pessoa que depõe perante os órgãos estatais de persecução estatal (HC 171.300/DF, ministro Celso de Mello). 



    Esse direito, também reconhecido pela expressão latina nemo tenetur se detegere, permite que réu, corréu, acusado ou investigado não respondam a perguntas que possam incriminá-los, sem que o exercício de tal direito possa ser utilizado em desfavor da defesa (CPP, art. 186, parágrafo único). 



    Nesse contexto, observo que a condenação do ora recorrente restou mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 135) nos seguintes termos:



    [...] mediante autorização escrita firmada pela irmã do réu (Luísa Ferreira Livatto fls. 30), ingressaram no imóvel e, durante a busca, localizaram três invólucros plásticos contendo "181 eppendorfs com cocaína", o que confirmou a denúncia anônima que averiguavam, na qual o réu era apontado como responsável pelo depósito de grande quantidade de drogas em sua casa, evidenciando, pois, a existência de fundada suspeita da prática do crime, tanto assim que a diligência policial culminou na prisão em flagrante do acusado, que chegou ao local momentos após o encontro da primeira parcela das drogas e revelou o local onde guardava o restante dos entorpecentes, sendo, então, apreendidos 17 "kits" com 595 porções de maconha, já preparadas para a venda, sob a sua cama.



    [...]



    De igual modo, não se pode falar em ilegalidade na busca pessoal realizada no acusado, mesmo porque, a par de nada ilícito ter sido apreendido com ele durante o ato, como já exposto, os policiais relataram que, após o encontro das porções de cocaína, o acusado compareceu ao local espontaneamente e, visando a eximir sua irmã de responsabilidade criminal pelas drogas já localizadas em seu guarda-roupas, assumiu a propriedade destas e das porções de maconha posteriormente localizadas sob sua cama, por sua indicação, totalizando 181 porções de cocaína, com peso líquido de 19,41g, e 595 porções de maconha, com peso líquido de 452,3g. 



    Observe-se, por fim, que a alegação do acusado, externada somente em Juízo, acerca da ausência de advertência, por parte dos policiais, do seu direito ao silêncio por ocasião da prisão em flagrante, não foi objeto da defesa prévia ofertada por seu patrono e, embora tenha sido aventada durante os debates orais, constitui mera irregularidade, ocorrida durante o inquérito, que, como sabido, não implica em nulidade do processo. A esse respeito, confira-se o habeas corpus nº 0069078-82.2003.8.26.0000. TJSP. Rel. Des. Sinésio de Souza. 4ª Câm. Dir. Crim. Registrado em 12.02.2004.



    [...]



    A autoria, da mesma forma, é inconteste, tendo em vista que a confissão do réu em Juízo (fls. 157 gravação audiovisual) foi corroborada pelos demais elementos de provas trazidos aos autos, entre os quais os depoimentos das testemunhas Rodrigo Padoan Albanez (fls. 150 gravação audiovisual) e, na fase inquisitiva, Vander A. M. Caprioglio (fls. 05/16), ambos policiais civis. 



    Assim sendo e comprovadas, de forma clara e irrefutável, a materialidade e autoria do delito, correta a solução condenatória.



    Nesse mesmo sentido, esta Excelsa Corte firmou o entendimento que eventuais vícios existentes no inquérito policial, peça meramente informativa, não contaminam a ação penal (RHC 84.083/RJ, Ministro Nelson Jobim). Em casos fronteiriços: HC 111.094/SC, Ministro Luiz Fux; RHC 98.731/SC, Ministra Cármen Lúcia, RHC 143.997-AgR/SP, Ministra Rosa Weber.



    Ademais, cumpre destacar que este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige a demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes):



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva, associação criminosa, concussão e peculato. Nulidades processuais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    [...]



    2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes.



    [...]



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 210.982 AgR, ministro Roberto Barroso)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO. WRIT EMPREGADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 



    [...]



    3. A alegação e a demonstração do prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, “pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)” (RHC 164.870-AgR/RR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.52019). Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 157.560 AgR, ministra Rosa Weber)



    É evidente, neste ponto, que antes mesmo da chegada do ora agravante ao local já haviam sido apreendidos “três invólucros plásticos contendo "181 eppendorfs com cocaína”. Ademais, conforme consignado no acórdão recorrido, a autoria restou comprovada diante da “confissão do réu em juízo (fls. 157, gravação audiovisual)” e “corroborada pelos demais elementos de provas trazidos aos autos, entre os quais os depoimentos das testemunhas”. Ou seja, após ser devidamente informado sobre o direito ao silêncio, antes de sua oitiva em juízo, o acusado assumiu a autoria dos fatos.



    Assim, verifico que não houve a utilização indevida do direito ao silêncio exercido em prejuízo do ora recorrente e, portanto, inexiste nulidade a ser reconhecida na espécie.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário.



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente